Tribunal: TJES
Processo: 0000036-62.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000036-62.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOHNNY CALLINIS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000036-62.2024.8.08.0047

APELANTE: JOHNNY CALLINIS DOS SANTOS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por Johnny Callinis dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que o condenou à pena de 10 anos, 2 meses e 2 dias de reclusão e 360 dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º-A, I, do Código Penal). Os fatos ocorreram em 20 de janeiro de 2024, quando o apelante, sob grave ameaça com uso de arma de fogo, subtraiu um celular da vítima e tentou furtar sua motocicleta. O apelante foi capturado, em posse de uma arma de fogo e do celular subtraído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se a consideração negativa da culpabilidade do réu na dosimetria configura b
is in idem
; (ii) se cabível a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, diante da multirreincidência; e (iii) se a majorante pelo emprego de arma de fogo deve ser mantida, dada a ausência de perícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A consideração negativa da culpabilidade, pela prática de novo delito enquanto havia mandado de prisão em aberto, não configura bis in idem, pois a agravante da reincidência refere-se a condenações anteriores transitadas em julgado, enquanto a culpabilidade reflete a reprovabilidade da conduta no contexto específico.

4. Nos casos de multirrencidência, o STJ (Tema 585) admite a compensação parcial entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, cabendo o incremento de 1/12 na pena, e não de 1/6, como estabelecido originalmente pelo juízo de primeiro grau.

5. A majorante pelo emprego de arma de fogo é aplicável mesmo sem perícia, desde que haja outros elementos probatórios que comprovem o uso do artefato. No caso, a vítima afirmou que o crime foi praticado mediante arma de fogo, A veracidade da informação foi constatada pela apreensão de um revólver com o réu que foi submetido à constatação de eficiência, funcionando de forma regular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A consideração negativa da culpabilidade com base na prática de novo crime enquanto o réu tinha mandado de prisão em aberto não configura bis in idem em relação a agravante da reincidência.

Em casos de multirrencidência, a compensação entre o agravamento da reincidência e a atenuante da confissão espontânea deverá ser proporcional, com incremento de 1/12 na pena.

A incidência da majorante do uso de arma de fogo no crime de roubo prescinde de perícia no artefato, desde que outros meios de prova demonstrem sua utilização.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º-A, I; CP, art. 61, eu.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.582.526/SC, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27/08/2024; STJ, EREsp nº 961.863/RS, Terceira Seção, j. 22/11/2018; STJ, AgRg no HC nº 932.110/PE, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 23/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000036-62.2024.8.08.0047

APELANTE: JOHNNY CALLINIS DOS SANTOS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JOHNNY CALLINIS DOS SANTOS
em face da r. Sentença (Id. 10474622), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de
10
(
dez
) anos, 0
2
(
dois
) meses
e 02 (dois)

dias
de reclusão
e
360
(
trezentos e sessenta
) dias-multa
, em regime inicial fechado.

Extrai-se da denúncia que, em 20 de janeiro de 2024, por volta das 22h, na Rua Doutor Ademar de Oliveira Neves, Bairro Sernamby, em São Mateus/ES, o apelante JOHNNY CALLINIS DOS SANTOS, de forma livre e consciente, mediante grave ameaça com o uso de arma de fogo, subtraiu para si um celular Samsung, modelo A23, pertencente à vítima Vinícius da Silva Santos.

Apurou-se que, na data do delito, a vítima aguardava um amigo em frente à sua residência quando foi abordada pelo apelante. Em seguida, sob ameaça de um revólver calibre .38, o apelante subtraiu o celular da vítima e tentou levar sua motocicleta, mas não conseguiu ligá-la, fugindo apenas com o aparelho celular.

A vítima acionou a Polícia Militar, descrevendo as características do apelante. Com base nessas informações, os policiais iniciaram diligências e localizaram o apelante nas proximidades. Este, por sua vez, ao perceber a aproximação da guarnição policial apressou os passos e descartou uma sacola. No interior da sacola por ele dispensada havia um revólver calibre .38 municiado com seis munições, dois celulares (um deles pertencente à vítima), um relógio, um cordão dourado e algumas roupas em uma sacola.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de roubo, majorado pelo uso de arma de fogo.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registra-se que, no caso vertente,
não se questiona a condenação
, que se encontra suficientemente ancorada nas provas documentais e orais colhidas nos autos e, especialmente, na própria confissão do apelante.

A defesa requer, inicialmente, a neutralização do vetor culpabilidade, sob o argumento de que foi considerado negativo em razão de circunstância fática já valorada nos antecedentes e também na reincidência, de modo que a sentença violou, neste ponto, o princípio do
ne bis in idem.

Observa-se que a culpabilidade foi considerada negativa mediante o seguinte fundamento:

“
Verifico que a culpabilidade extrapola a norma, visto que o réu voltou a delinquir enquanto estava com mandado de prisão em aberto, desvelando sua total indiferença aos ditames legais e o total desprezo com os comandos judiciais, o que eleva o grau de reprovabilidade da sua conduta (execução criminal nº 0008036-66.2015.8.08.0047)”

A fundamentação empregada pelo magistrado
a quo
está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “confere maior censura à culpabilidade do agente o fato de ter sido cometido novo delito durante o cumprimento de pena por crime anterior, enquanto se gozava de regime prisional mais brando, situação indicativa de completo menosprezo à sentença judicial e à ordem jurídica. No caso da reincidência, o acréscimo de pena dá-se tão somente pela existência objetiva de condenação anterior transitada em julgado. Precedentes.” (AgRg no AREsp n. 2.582.526/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 2/9/2024.)

Adoto, ainda, a título de fundamentação
per relationem,
os bem-lançados argumentos do Ministério Público em contrarrazões, no sentido de que não se constata
bis in idem
na hipótese, porquanto “
é possível constatar que a consideração negativa levada a efeito pelo Juízo a quo na 1ª fase não se revelou pelo fato de o réu cometer novo crime enquanto estava com mandado de prisão em aberto (Autos nº 0008036-66.2015.8.08.0047), desvelando sua total indiferença aos ditames legais e o total desprezo com os comandos judiciais, o que eleva seu grau de reprovabilidade de sua conduta. Ao passo que a agravante de reincidência se deu pela condenação do acusado nos autos de nº 0003419-63.2015.8.08.0047.”

Na sequência, a defesa pleiteia a compensação entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, não operada na sentença mediante a justificativa de que o apelante é multireincidente.

Houve a apresentação de fundamento idôneo pelo magistrado
a quo
, em consonância com o Tema 585 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia,
nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
.”

Apesar de correto o entendimento pela não compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea na hipótese,
houve equívoco no cálculo realizado na segunda etapa da dosimetria.

A compensação parcial da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, em razão da multirreincidência, proporciona um incremento de 1/12 na segunda fase (AgRg no HC n. 932.110/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 25/10/2024.),
ao revés do incremento de 1/6 operado pelo magistrado
a quo
.

Assim, adoto a fração de 1/12 para a exasperação da pena do apelante na segunda fase da dosimetria.

Por fim, requereu a defesa o decote da majorante pelo uso de arma de fogo, tendo em vista que, apesar de apreendida, não foi periciada.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo, no crime de roubo, é dispensável a apreensão e realização de perícia no artefato, desde que existentes outros meios que comprovem a sua utilização.

Na hipótese, a vítima afirmou que o apelante lhe apontou uma arma de fogo. Além disso, o artefato foi apreendido na sacola dispensada por ele e submetido a Auto Provisório de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo, sendo atestado que, acionado por três vezes, funcionou perfeitamente.

Assim, não há dúvidas a respeito da utilização da arma de fogo no delito, tampouco de sua eficiência para ocasionar resultado letal.

Após todas essas considerações, realizo a adequação da dosimetria da pena do apelante.

A pena-base, fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses pelo magistrado
a quo,
foi aplicada em patamar razoável e exasperada mediante fundamentação idônea para as circunstâncias judiciais consideradas negativas.

Na segunda fase, presente a multirreincidência e a atenuante da confissão, compenso-as parcialmente, elevando a pena em 1/12 e tornando-a em 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, a qual possui patamar fixo de aumento em 2/3. Logo, aplico a pena definitiva do apelante em 09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 05 (cinco) dias de reclusão.

Considerando que a pena de multa deve ser fixada proporcionalmente à pena privativa de liberdade aplicada,
condeno o réu ao pagamento de
174

(
cento e setenta e quatro
) dias-multa
, aferindo cada um em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Assim, fixo a pena definitiva do apelante em

09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
e
174
(
cento e setenta e quatro
) dias-multa
.

Mantenho o regime inicialmente fechado.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para corrigir a fração utilizada a título de compensação parcial entre a atenuante da confissão e a multireincidência do réu, estabelecendo a pena final em 09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e
174
(
cento e setenta e quatro
) dias-multa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)